Tribunal: TJSP
Processo: 1023553-12.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA – Ofensa à dialeticidade recursal não verificada – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - Alegação do autor de que buscava novo empréstimo, sem intenção de adquirir cartão de crédito - Histórico emitido pelo INSS não evidencia qualquer contrato de cartão de crédito (RMC) firmado entre autora e réu -

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA – Ofensa à dialeticidade recursal não verificada – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - Alegação do autor de que buscava novo empréstimo, sem intenção de adquirir cartão de crédito - Histórico emitido pelo INSS não evidencia qualquer contrato de cartão de crédito (RMC) firmado entre autora e réu - Todos os descontos a título de cartão no beneficiário previdenciário da autora desde a competência 12/2019 foram realizados por terceiros estranhos à lide (CEF e BMG) - Valores indicados na inicial como supostamente subtraídos pelo réu são exatamente aqueles capturados por instituições financeiras terceiras – Negócio jurídico questionado nem sequer existe – Repetição do indébito e reparação por dano moral, por consequência lógica, caem por terra – Irregularidade de alteração de domicílio bancário ao terceiro BANCOOB a partir de atuação do réu - Sentença citra petita - Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.o, inciso III, CPC) - Documento apresentado pelo réu dá conta de solicitação formulada pela autora – Ausente impugnação específica à autenticidade do documento produzido pelo réu (art. 411, inciso III, CPC) - Suposta modificação solicitada em 2.022, enquanto extratos juntados pela autora relativos à conta mantida junto ao réu indica o regular recebimento da pensão nos anos de 2.022, 2.023 e 2.024 - RECURSO PROVIDO, julgando-se improcedentes os pedidos.